Tribunal: STF
Processo: ARE 1415686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO. ANISTIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, § 5º, DO ADCT E ART. 2º, IX, DA LEI 10.559/2002. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme previsão do art. 8º do ADCT/88, a anistia ali disciplinada destinou-se àqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, praticados durante o regime ditatorial. Portanto, essa anistia visou reparar os danos causados às vítimas de perseguições políticas ocorridas durante o período de exceção. 2. Não se mostra evidente o direito ao reconhecimento da condição de anistiado político, tendo em vista que o Arsenal da Marinha está compreendido na exceção prevista no art. 8º, § 5º, do ADCT/88, por ser órgão da administração direta, de modo que as argumentações multifárias ventiladas pelo demandante para alicerçar sua pretensão são desprovidas de plausibilidade e inservíveis para afastar o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que o órgão ao qual estava vinculado não tinha natureza jurídica de empresa pública. Precedentes: STF, RMS 35387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020; RMS 35517 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 28-02- 2020 PUBLIC 02-03-2020; STJ, MS 20.367/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 21/06/2017; TRF1, AC 0010211- 27.2014.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 03/12/2019. 3. Hipótese em que o autor pertencia aos quadros do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, como trabalhador civil, porém subordinado ao Comando Militar da Marinha, enquadrando-se, desta forma, nas disposições do inciso IX do art. 2º da Lei n. 10.559/2002, a qual regulamentou o § 5º, do art. 8º, do ADCT/88, que exclui expressamente do benefício da anistia os servidores públicos civis e empregados dos Ministérios Militares. 4. Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º e 11 do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) calculado sobre a mesma base de cálculo fixada em sentença. 5. Apelação desprovida”. (eDOC 33, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais. (eDOC 38)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que não reconheceu a condição de anistiado político ao recorrente. Explica-se que a decisão recorrida fez uma indevida interpretação do § 5° do art. 8° do ADCT, e que a sua participação em movimento paredista é o bastante para que seja reconhecida sua condição de anistiado político. Afirma-se que o Arsenal da Marinha possuía personalidade jurídica própria, com natureza jurídica de empresa pública, e que, portanto, não pode ser considerado integrante da administração direta. 



    Com relação à comprovação da motivação política da demissão, afirma desnecessária a sua comprovação, pois “tal questão não é objeto de discussão dos presentes autos, eis que se aplica ao caso a hipótese constitucional de anistia pela demissão após participação em movimento grevista. Tal participação é, inclusive, elemento expresso do acórdão recorrido, que simplesmente busca discutir nos autos tese que não faz parte do requerido em sede inicial, especialmente porque tal ausência de comprovação de motivação política jamais foi fundamento da não concessão da anistia ao Autor.” (eDOC 38, p. 25)



    É o relatório.Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem consignou que a organização militar Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro é integrante da administração direta e subordinada ao Comando Militar da Marinha, concluindo pela impossibilidade de se reconhecer ao recorrente a condição de anistiado político, por incidir na exceção prevista no § 5° do art. 8° do ADCT. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ex-funcionário civil do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, demitido em razão de paralisação em movimento grevista, objetivando a declaração de anistiado político militar, com os consequentes reflexos financeiros e indenizatórios.



    (...)



    Alega o autor que seu caso não está inserido na exceção prevista no § 5º do art. 8º, da Constituição Federal, uma vez que o Arsenal da Marinha não é órgão da Administração Direta e sim uma empresa pública. 



    Ocorre que não se mostra evidente o direito ao reconhecimento da condição de anistiado político, tendo em vista que o Arsenal da Marinha está compreendido na exceção prevista no art. 8º, § 5º, do ADCT/88, por ser órgão da administração direta, de modo que as argumentações multifárias ventiladas pelo demandante para alicerçar sua pretensão são desprovidas de plausibilidade e inservíveis para afastar o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que o órgão ao qual estava vinculado não tinha natureza jurídica de empresa pública. 



    Na hipótese, o autor pertencia aos quadros do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, como trabalhador civil, porém subordinado ao Comando Militar da Marinha, enquadrando-se, desta forma, nas disposições do inciso IX do art. 2º da Lei n. 10.559/2002, a qual regulamentou o § 5º, do art. 8º, do ADCT, que exclui expressamente do benefício da anistia os servidores públicos civis e empregados dos Ministérios Militares.



    (...)” (eDOC 33, p. 1-2)



    Assim, verifico que a decisão recorrida não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que o Arsenal de Marinha é órgão da administração pública direta, subordinado ao Comando da Marinha. Nesses termos, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EX-EMPREGADO DO ARSENAL DE MARINHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 5° DO ARTIGO 8° DO ADCT E NO INCISO IX DO ARTIGO 2° DA LEI 10.559/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República de 1988, no art. 8º, §5º, do ADCT, vedou expressamente a concessão da condição de anistiados políticos aos servidores públicos civis e empregados pertencentes a Ministérios militares. 2. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ possui, material e formalmente, natureza jurídica de órgão militar, subordinado ao Ministério da Marinha, integrante da Administração Pública Direta. 3. In casu, a parte agravante pretende a extensão da condição de anistiados políticos àqueles pertencentes ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ com fundamento em interpretação ampliativa do art. 8º do ADCT, contrariando a vedação expressa constante do §5º do indigitado dispositivo constitucional. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 35.387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA DOS EMPREGADOS DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO DEMITIDOS PELA GREVE DE 1985. ANISTIA: § 5º DO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS VINCULADOS AOS MINISTÉRIOS MILITARES. DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA PARTE DOS RECORRENTES. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 35.517 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.03.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 33, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1° de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente